Tribunal: TCU
Processo: 016.073/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4539/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.073/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda de Souza Barros (XXX.940.434-XX); Ariane Martins Campos (XXX.919.557-XX); Camila Borges Bezerra Teixeira (XXX.200.348-XX); Diego Alexandre Roza (XXX.631.107-XX); Evandro Dias Miranda Martins (XXX.930.756-XX); Gustavo Moura de Almeida (XXX.742.900-XX); Isabella Oliveira Gomes da Cunha (XXX.318.075-XX); Nicolle Canellas Camara Ajuz (XXX.402.927-XX); Samuel Ximenes Feijao (XXX.836.203-XX); Tathyanne Silva Santos (XXX.838.125-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.